Tribunal: TJPA
Processo: 0066678-49.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 0066678-49.2013.8.140301
Apelantes/Apelados: Cleber Santos Mendes e outros
Apelante/Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.

Os apelantes/autores aduzem que o valor arbitrado a título de danos morais é extremamente tímido e abaixo do razoável e recomendado, diante das circunstâncias expostas nos autos.

Por outro lado, o Réu impugna a sentença sustentando que, de fato, não entregou as filmagens contratadas, mas isso ocorreu por motivos alheios a sua vontade, pois houve uma desestabilização no fornecimento de energia elétrica e o HD onde estavam as informações queimou.

Ademais, alega que tentou solucionar o problema de outras formas, mas não obteve êxito.

Por fim, sustenta que os valores arbitrados a titulo de dano moral foram exorbitantes.

Apenas os autores/apelados ofertaram contrarrazões (fls. 152/155).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de sessão virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0066678-49.2013.8.14.0301
Apelantes:
Cybelle
Miranda dos Santos e outros
Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
VOTO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.

Precipuamente, devo consignar que, de acordo com o Enunciado n.º 01 deste Tribunal de Justiça e o Enunciado n.º 02 do Superior Tribunal de Justiça, as regras de admissibilidade do CPC/73 devem ser aplicadas às decisões publicadas enquanto vigente tal diploma processual.

Com efeito, como a decisão impugnada foi publicada em 25 de julho 2014, aplica-se a regra processual de 1973. Desse modo, conheço do presente recurso, vez que estão preenchidos os requisitos do citado diploma legal.

Os recorrentes aduzem que o apelado agiu de forma desidiosa e que o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores (que são 13), é reduzido e que não alcançará o seu objetivo, que seria impedir que o réu voltasse a praticar atos lesivos a outras pessoas.

Nesse sentido, colaciona decisão em que a empresa apelada foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.

Todavia, verifico que o apelo não merece acolhida e que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, vez que dentro do universo contratado (serviços de foto, filmagem e cerimonial da solenidade), o apelado deixou de entregar apenas a filmagem e o clipe (que seria um brinde).

Constato ainda, que a decisão paradigma apresentada pelos recorrentes aponta que o inadimplemento contratual foi muito maior, o que justificaria a imposição de um valor indenizatório mais elevado.

Destarte, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar fator desestimulante e sancionatório.

O Réu, por sua vez, contrapõe-se a decisão de primeiro grau aduzindo que não teve culpa na perda do material, que ocorreu um caso fortuito, pois houve deficiência no serviço de energia elétrica que atingiu o HD onde estavam armazenados os materiais de foto e filmagem.

Todavia, essa argumentação não merece acolhida, visto que nesse caso a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, e a falha gerou dano que merece reparação.

A jurisprudência manifesta-se nesse sentido. Veja-se:
¿CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM DE EVENTO DE FORMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS DIANTE DE INCÊNDIO OCORRIDO NA EMPRESA TERCEIRIZADA, CONTRATADA PARA REVELAÇÃO DAS FOTOS E CONFECÇÃO DOS ÁLBUNS, SEM CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DOS FORMANDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC . NEXO CAUSAL CONSTITUÍDO. APELADO NÃO É OBRIGADO A ACEITAR MATERIAL DIVERSO DO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Caso tivesse a ré cumprido o contratado e mantido consigo o material, não teria exposto ao risco de extravio, ficando evidente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da ré e o dano experimentado pelo autor". 2. "O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável." (in: SERGIO CAVALIERI FILHO. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 474). 3. "O apelado não é obrigado a aceitar material diverso do que restou contratado, pois o descumprimento do pacto contratual decorreu única e exclusivamente da conduta da apelante que, rediga-se, sem autorização e conhecimento da outra parte, elegeu uma empresa terceirizada para confecção das imagens, que se situava em local com segurança duvidosa (tanto que se incendiou)".¿

O Recorrente afirma, ainda, que não houve dano moral, mas mero aborrecimento. Mas essa alegação não pode prosperar, pois os recorridos fizeram um investimento financeiro e criaram expectativa no registro de um momento significativo de suas vidas.

Destarte, incabível a alegação de mero aborrecimento para o caso em tela.

Ao final, alega que o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante.

Contudo, conforme ponderado anteriormente, verifico que o juízo de primeiro grau analisou cautelosamente as circunstâncias do presente caso, e com acerto condenou a empresa Ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos demandantes.

Quanto ao pedido de emenda ao recurso de apelação (fls. 146/150), por não ter cabimento, o indefiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0066678-49.2013.8.14.0301
Apelantes:
Cybelle
Miranda dos Santos e outros
Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. FALHA NO SERVIÇO DE FILMAGEM. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.

Os recorrentes/autores sustentam que o valor arbitrado a título de dano moral ficou reduzido. Por outro lado, o réu aponta que o valor é exorbitante.
2.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
levou em consideração as circunstâncias apresentadas nos autos, além de ter avaliado a extensão do dano, e por tais motivos arbitrou valor razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante.
3.

O réu/recorrente aduz a ocorrência de caso fortuito. Contudo a sua responsabilidade, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, e tendo causado dano, passa a ter o dever de repará-lo.
4.

Recursos Conhecidos e desprovidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,18 aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.